Tribunal: TJPA
Processo: 0802489-78.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802489-78.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NELSON TAVARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA. CABIMENTO. OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FORAM OPOSTOS, POR MEIO DE PETIÇÃO JUNTADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL POR PARTE DO AGRAVANTE, PASSÍVEL DE CORREÇÃO NA ORIGEM, ESPECIALMENTE QUANDO CONSIDERADO QUE OS EMBARGOS FORAM OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação de execução contra decisão que não conheceu os embargos a execução protocolados nos autos da execução.

O agravante reconhece o equívoco cometido, ao protocolar embargos à execução como petição nos autos da execução, porém, sendo eles tempestivos, entende que o erro é sanável e que deveria lhe ser concedida oportunidade de retificação e distribuição autônoma da ação, nos termos do art. 188 do CPC.

Pede a concessão da gratuidade processual e a reforma da decisão para que os embargos sejam conhecidos e autuados em apartado viabilizando assim o seu processamento.

Concedi a tutela recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida e determinar que o agravante proceda a regularização formal da resistência a execução no prazo de 48 horas.

Contrarrazões em ID4915550.

O Ministério Público preferiu não intervir.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Vou confirmar a decisão inicial para DAR PROVIMENTO ao recurso.

O art. 914 do CPC estabelece:

“Art. 914. O executado, independente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§1º.
Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado
, e instruído com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autenticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal”

No caso, apesar de não ter sido efetivamente distribuído por ação autônoma, como previsto legalmente, não se trata de erro grosseiro, incapaz de se sobrepor aos princípios da ampla defesa e do acesso à justiça. Observa-se, ainda, que sequer foi oportunizado prazo para sanar o vício formal, caracterizando descompasso com a instrumentalidade e efetividade do processo civil.

Entendo que que se trata de vício sanável, devendo ser aplicado o princípio da fungibilidade, para que seja possível a regularização do vício, até mesmo porque no introito da peça consta expressamente
“
Distribuição por dependência processo nº 0800731-77.2020.814.0201
”
e mais adiante descreve:

.DA CONEXÃO E REUNIÃO DAS AÇÕES

(...)

Ante o exposto requer: seja reconhecida a conexão entre a presente Ação de Execução com idêntico objeto e causa de pedir, Processo nº 0800731-77.2020.814.0201, em que figura como Autor/Exequente Banco Banpará, e que tramita perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icaoraci para julgamento conjunto dos processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (art. 55. §3º, do CPC).

O mesmo entendimento já consta em recente jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL.

1.

Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais.

2.

O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015.

3.

Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva).

4.

Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015.

5.

Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

6.

Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp. nº 1.807.228, rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 3.9.2019)

Nesse caminhar, com fundamento no art. 139, IX e 188 do CPC
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida máxime considerando que o recorrente atendeu o comando da decisão de admissibilidade tempestivamente ao protocolar os embargos à execução n. 0800782-54.2021.8.14.0201 no prazo estipulado.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023